Tribunal: TJES
Processo: 0000945-18.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000945-18.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIANS DA SILVA PAIXAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto por condenado pelos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 330, do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP), contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, postulando a redução das penas-bases e a majoração dos honorários advocatícios fixados ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução das penas-bases fixadas para os crimes de tráfico de drogas e desobediência, à luz da valoração das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo pela atuação na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena constitui exercício de discricionariedade vinculada do magistrado, devendo observar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sem submissão a critérios matemáticos rígidos.
A existência de condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais, sem configurar bis in idem quando outra condenação é utilizada para caracterizar a reincidência.
A quantidade e a natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, possuem caráter preponderante na fixação da pena-base e legitimam a exasperação quando evidenciada apreensão expressiva de substância entorpecente de elevada nocividade.
A fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar, por analogia, os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerados o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e a complexidade da atuação.
O valor arbitrado em primeiro grau para a atuação recursal do defensor dativo mostra-se desproporcional, impondo-se a majoração para quantia compatível com o serviço prestado, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42; Código Penal, arts. 59, 68, 69 e 330; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 02.06.2021; STJ, AgRg no HC 852.927, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AREsp 2.724.367, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; TJES, APCr 0003761-94.2017.8.08.0050, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 04.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000945-18.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIANS DA SILVA PAIXAO

Advogado(s) do reclamante: GUILHERME VIEIRA MACHADO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIANS DA SILVA PAIX
Ã
O
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 16989942), devidamente acrescida da decisão inclusa no id 16989956, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 330, na forma do artigo 69, ambos, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês de tenção e 715 (setecentos e quinze) dias-multa.

Nas razões recursais, sediadas no id 16989957, a defesa requer a redução das penas-bases aplicadas e a majoração dos honorários advocatícios fixado pelo magistrado sentenciante, para a sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Ato contínuo, passo a apreciar o pedido defensivo referente à dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante
fundamentação idônea e satisfatória
. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao dosar as penas basilares dos crimes de tráfico de drogas e desobediência praticados pelo réu, assim desvalorou as circunstâncias judiciais:

[...]. Passo a dosar a pena.
TRÁFICO:
Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade deve ser valorada negativamente considerando a quantidade e natureza das drogas. Presentes duas condenações com trânsito em julgado, conforme descrição acima e certidão da audiência de custódia. A mais antiga será valorada como maus antecedentes. A mais recente como reincidência na segunda etapa da dosimetria. Com isso, fixo a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. [...].
Art. 330 do CP:
A pena em abstrato fixada para o delito de desobediência é a de
detenção, de quinze dias a seis meses e multa
. As circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria merecem valoração negativa. Presentes duas condenações com trânsito em julgado, conforme descrição acima e certidão da audiência de custódia. A mais antiga será valorada como maus antecedentes. A mais recente como reincidência na segunda etapa da dosimetria. Com isso, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias-multa. [...].

Em relação ao vetor referente aos antecedentes criminais, desvalorado para todos os crimes, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...]. A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista a condenação decorrente da Ação Penal nº 0000236-95.2015.8.08.0011, conforme certidão acostada no id 16989749.

Imperioso ressaltar, ainda, que não haveria que se falar em
bis in idem
, eis que o apelante ostenta 02 (duas) condenações transitadas em julgado antes dos fatos sob apuração na presente ação penal, e que o magistrado sentenciante utilizou uma para reconhecer os maus antecedentes, e a outra como a circunstância agravante da reincidência.

Acerca do vetor referente à culpabilidade, negativado para o delito de tráfico em razão da quantidade de droga apreendida, registro que o magistrado
a quo
também agiu com acerto.

No caso em análise, de acordo com o Laudo de Exame Químico incluso no id 16989935, foram apreendidos 706 (setecentos e seis) pinos de cocaína, pesando ao todo 1.305,0g (mil, trezentos e cinco gramas).

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de grande quantidade de substância entorpecente de natureza altamente lesiva e viciante, entendo que o sentenciante de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante fundamentou corretamente e de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Por fim, passo a analisar o pleito do advogado dativo Dr. Guilherme Vieira Machado Araújo – OAB/ES nº 25.970, acerca da majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios dativos pelo magistrado sentenciante, para a atuação nesta fase recursal.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Ressalto que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

[...]. Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021).

In casu
, observo que o magistrado
a quo
, em razão da apresentação de recurso pelo próprio réu quando da sua intimação pessoal, determinou que o defensor dativo apresentasse as suas razões recursais, oportunidade que fixou os honorários devidos em R$ 300,00 (trezentos reais), conforme incluso no id 16989956.

Observo ainda, que a atuação do defensor dativo nesta fase recursal se limitou a apresentação de razões de apelação, nada obstante o zelo do referido advogado na defesa do acusado.

Nesse sopesar, entendo que o valor arbitrado a título de honorários para a sua atuação em âmbito recursal não se mostra adequado e proporcional aos trabalhos realizados, razão pela qual, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Guilherme Vieira Machado Araújo – OAB/ES nº 25.970 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, entendo por majorar os honorários advocatícios devidos para R$ 700,00 (setecentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

Ainda,
FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor do advogado dativo,
Dr.
Guilherme Vieira Machado Araújo
– OAB/ES nº
25.970
, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), por sua atuação em 1º e 2º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)